Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700312-31.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE GUARÁ/DF DECISÃO Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo de Direito do Quinto Juizado Especial Cível de Brasília e como Suscitado o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, em ação de conhecimento ajuizada por MARIA ALMIRA GONÇALVES VIEIRA em desfavor do CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA, pela qual busca obrigação de fazer. Inicialmente, a autora ingressou inicialmente no Juízo suscitado, o qual entendeu que nenhuma das partes possuía domicilio no Guará e, de ofício, reconheceu sua incompetência territorial, extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Na sequência, a autora protocolou a mesma ação no Juízo suscitante. O Juízo suscitante, por entender indevida a declaração de incompetência territorial de ofício, suscitou CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Em suma, resta manifesto o conflito negativo de competência, razão pela qual o admito e designo o Juízo Suscitado para resolver as questões urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para prestar informações. Após, ao Ministério Público e, em seguida, anote-se conclusão. Brasília/DF, 13 de março de 2020. Gabriela Jardon Guimarães de Faria Juíza de Direito (em substituição)